Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800465-04.2022.8.14.0401

APELANTE: AGATHA DOS SANTOS DE SOUSA, VARLINDO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

“APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA: VETORES COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3 PARA O RECORRENTE VARLINDO. INVIABILIDADE IN CASU.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Preliminar de nulidade do processo:
em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, e o delito de tráfico ilícito de entorpecentes por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial;

2.
A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do julgador que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório para a prática do delito de tráfico de drogas;

3
.
Dosimetria da pena: o vetor culpabilidade está individualizado e possui fundamentação idônea, não merecendo reformas;

4.
O benefício do tráfico privilegiado, que reduz a pena em até dois terços, não deve ser concedido, uma vez que só pode ser concedido quando todos os requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 estiverem favoráveis ao autor do fato;

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ________________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800465-04.2022.8.14.0401

VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: 1. VARLINDO DOS SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO: ANNIE JULLIETE RODRIGUES DE SOUSA E SOUZA, OAB/PA 30.417 e RILDIANNY SUELLEN LIMA DE OLIVEIRA, OAB/PA 30.256

2. ÁGATHA DOS SANTOS DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelações criminais interpostas por
ÁGATHA DOS SANTOS DE SOUZA e VARLINDO DOS SANTOS SOUZA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que lhes impôs as penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime
aberto
e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
e 07 (sete) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no
regime fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
respectivamente,
pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 25 de abril de 2022.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 31/01/2023
,
condenando os apelantes, contra a qual recorreram.

Em suas razões recursais (09/03/2023), a defesa do apelante
Varlindo dos Santos Souza
requereu preliminarmente a nulidade do processo por invasão de domicílio e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria, e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena com seu redimensionamento para o mínimo legal e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, e consequentemente pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritivas de direito, além da redução da pena de multa.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de Varlindo dos Santos Souza (13/06/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Em suas razões recursais (18/07/2023), a defesa da apelante
Ágatha dos Santos de Souza
requereu a absolvição por insuficiência de provas e, caso não acolhida, o redimensionamento da pena por ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, e consequente fixação no mínimo legal, além da supressão da pena de multa e da imposição de custas processuais.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de Ágatha dos Santos de Souza (04/08/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 04/11/2023, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo total desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO APENAS EM RELAÇÃO AO RECORRENTE VARLINDO DOS SANTOS SOUZA.

A defesa do recorrente Varlindo dos Santos Souza arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do seu domicílio.

Ocorre que, após a análise de todos os argumentos exordiais e os documentos acostados, verifica-se que o pedido preliminar não encontra sustentáculo nos autos.

Conforme declarado a prisão em flagrante deu-se após a polícia militar ter recebido determinação da autoridade policial para se dirigirem ao endereço dos denunciados, sendo franqueada sua entrada naquela residência, onde encontraram e apreenderam 35 (trinta e cinco) trouxinhas, prontas para venda, de substância entorpecente que se constatou com exame pericial ser pedra de óxi derivado de cocaína.

Os policiais rememoram que somente adentraram naquela residência após ser franqueada sua entrada naquela residência, autorização esta, que já foi debatida em juízo quando de sua fase instrutória.

O fato de encontrarem substância entorpecente uma quantidade razoável convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso, os moradores foram flagranciados com drogas, cujo delito por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME EM RELAÇÃO AOS RECORRENTES VARLINDO DOS SANTOS DE SOUZA E ÁGATHA DOS SANTOS DE SOUZA.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo

Auto de Apresentação e Apreensão onde consta terem sido apreendidos
“35 (trinta e cinco) petecas de substancia esbranquiçada envolvida em um plástico de cor transparente, similar a pedra de óxi e uma televisão Samsung de cor preta
.”

O Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 14572726 – Págs.156) destacou que a substância apreendida são as vulgarmente conhecidas como cocaína.

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois os recorrentes Varlindo e Ágatha foram presos em flagrante após apreendida a substância entorpecente encontrada naquela residencia.

Ao serem interrogados pela autoridade policial, os apelantes negaram a

autoria do crime. Desconhecem a procedencia da droga encontrada em sua residencia, nada mais falando.

Os policiais militares que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo e confirmaram os fatos apontados na denúncia, afirmando que receberam ordem de seu superior para ir no endereço dos recorrentes e, ao adentrarem na residencia, em buscas e localizaram as substancias entorpecentes apreendidas espalhadas pela casa.

Os policiais ouvidos em juízo PM Rui Fontel Alves e PM Antonio José Lopes das Dores informam que procederam as averiguações e chegando na residencia receberam autorização para adentrarem na residencia e em buscas localizaram as drogas acondicionadas em trinta e cinco petecas de cocaína.

Assim, por ser o crime imputado aos recorrentes de mera conduta, uma vez encontrada substância entorpecente em sua residência em características peculiares, há suficiência de dados para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, e consequentemente a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Os recorrentes, ouvidos em juízo, negaram a autoria do delito.

A testemunha de defesa ouvida nada viu.

Do mesmo modo que o juiz a quo, as fotos juntadas com a apelação criminal de Varlindo não demonstram que inexiste entrada de ar-condicionado na sua residência, pois não abrange todas as paredes do imóvel, quiçá o endereço, de modo que não se pode afirmar com convicção que inexiste tal abertura.

Ademais, a defesa não apresentou perícia do imóvel e poderia ter feito e juntado aos autos, comprovando, de fato as suas alegações.

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, ALÉM DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3 EM RELAÇÃO A VARLINDO DOS SANTOS DE SOUZA.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização do vetor culpabilidade, alegando que não foi devidamente avaliada, sendo, inclusive, a culpabilidade considerada normal à espécie, fixando a pena-base do recorrido em seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou corretamente o vetor culpabilidade.

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, restou comprovada, porém, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“
é considerável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID nº 49623924, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu
.”

O grau de reprovabilidade da conduta foi sopesado diante dos elementos concretos disponíveis. Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Por outro lado, orienta a Lei n.º 11.343 de 23 de agosto de 2006, em seu art. 42 que, na fixação das penas, deve ser considerado, com preponderância ao previsto no art. 59, do CP quanto, a natureza e a quantidade, da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Partindo desse conceito, a culpabilidade do apelado deve ser considerada como acentuada, uma vez que mantinha em depósito petecas de cocaína, demonstrando a diversidade da traficância praticada.

Revestindo-se a moduladora da quantidade e natureza das drogas apreendidas de extrema negatividade, em razão da razoável quantidade de drogas traficada e apreendida, de alto poder viciante e lesividade ao organismo humano, além de alto valor de mercado, não se pode considerar que a culpabilidade é normal ao tipo penal praticado.

Logo, mantenho o vetor valorado.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Como a culpabilidade foi negativamente valorada, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerado o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
ao crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006,
a pena-base
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Não há circunstâncias atenuantes. Há circunstância agravante, a reincidência, majorando a pena em 1/6, fixando-a, de forma intermediária a pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

No que tange à terceira fase,
é cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Neste sentido, o STJ já decidiu que
“Para aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram, expressamente, que o paciente não possui bons antecedentes (STJ, AgRg no HC 477.020/SP, j. 16/05/2019).

Logo, não preenchido um dos requisitos, o benefício não deve ser concedido.

REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, das CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES EM RELAÇÃO A ÁGATHA DOS SANTOS DE SOUZA.

Constato da sentença de mérito que a pena-base de Varlind dos Santos de Souza foi fixada identicamente com a de Ágatha, tendo, inclusive mesmo fundamento para a culpabilidade, logo, deve incidir no mesmo patamar para ambos, sob pena de, mantida a condenação, restar fixada a ela uma condenação mais grave, sendo uma pena injusta.

Neste sentido, considerando apenas a valoração do vetor culpabilidade, já discriminado e fundamentado
supra,
e aplicação de aumento no patamar de 1/6, redefino a pena-base de Ágatha
para o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n.º 11.343/2006) em
5 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Houve aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena para
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas.
Não há causa agravante.

O Magistrado a quo concedeu em seu benefício a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006. No percentual de 2/3, diminuindo a pena e tornando-a definitiva em
1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
Não há causas de aumento.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA MULTA

Sobre a aplicação e o pagamento da pena de multa, inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte dos recorrentes não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Já quanto às custas judiciais a que os recorrentes foram condenados a pagar não lhes é dado o direito de isenção do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição, é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, incabível a eximição do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Porém, as jurisprudências das Cortes Superiores seguem orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.

Confira-se trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...).”

(Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546). (Grifo nosso).

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar
a pena do recorrido
VARLINDO DOS SANTOS DE SOUZA
que passará a ser de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
e da recorrida
ÁGATHA DOS SANTOS DE SOUZA que passará a ser de
1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024